Tribunal: TJES
Processo: 5024535-90.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024535-90.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: CASSIA CARVALHO DE SOUZA 72161167715
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5024535-90.2022.8.08.0048

Embargante: CASSIA CARVALHO DE SOUZA 72161167715

Embargado: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Relator - FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
CÁSSIA CARVALHO DE SOUZA 72161167715,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser saneado;
b)
que o presente recurso não trata-se de mero inconformismo, mas da necessidade de reconsideração acerca da ausência de motivo idôneo apresentado pela
SAMP
,
motivo este que demonstre aptidão de justificar a suspensão da cobertura e posterior cancelamento do contrato outrora firmado;
c)
que deve ser revogada a liminar preteritamente concedida, para que se extinga a possibilidade de a parte embargada interpretar como legal a possibilidade de cancelamento do plano de saúde, antes do trânsito em julgado dos presentes autos.

Pois bem.

Cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão proferido em
ID.: 6226133
, alegando que,
“
O entendimento sumulado no RESP 1.553.013 – SP é que planos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários, tal como é o da embargante, possuem características híbridas pois ostentam alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares e para serem cancelados necessitam de
motivação idônea
!
”.
(Grifo meu).

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE
.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão
, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

Como suficientemente pontuado por este Relator, a notificação acerca da rescisão contratual foi enviada à embargante, respeitando as normas legais estabelecidas (qual seja a concessão do prazo de 60 dias), bem como em estrito cumprimento legal ao direito de desfazimento do referido pacto firmado, conforme exposto na cláusula 16.1 do contrato apresentado pela ré, em sede de defesa.

Assim, inexistindo prática ilícita por parte da
SAMP,
não vislumbro motivo pertinente para a reforma do Acórdão ora atacado.

Lado outro,
não se tratando o presente caso de supressão de erro material
, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente. Aliás, no caso concreto, sem embargos dos argumentos que foram expostos pela parte autora, reafirmo a possibilidade de cancelamento, concedido a opção de mudança, como de fato o foi, inexistindo obrigação de perpetuação de contrato como pretende a parte embargante, sendo este o ponto de rediscussão da matéria julgada.

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No entanto, considerando o objeto da presente demanda, entendo que se faz necessário, ainda uma moderação para se permitir uma transição mais adequada para um novo plano de saúde de natureza individual.

Nessa toada, dentro do poder geral de cautela, entendo mais justo que a validade do contrato nos moldes ora questionados, de modo que altero a modulação dos efeitos de modo que
deva ser mantido pelo prazo de 60 (sessenta dias) após o trânsito em julgado da presente demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão proferido tal como foi lançado, com a alteração da modulação dos efeitos na forma acima indicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)